Tribunal: TJDFT
Processo: 0722176-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722176-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA ELIZABETH CALDAS LEAL AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PRISCILA ELIZABETH CALDAS LEAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0705870-85.2025.8.07.0018, impetrado pela agravante em desfavor do DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar. Nesta instância recursal, a agravante reiterou o pedido liminar para determinar a suspensão imediata da exigibilidade de todas as multas de trânsito listadas no Mandado de Segurança, em virtude da prescrição, permitindo a regularização do licenciamento anual do veículo. Subsidiariamente, postulou o deferimento da suspensão da exigibilidade das multas para fins de licenciamento imediato. Na decisão de ID 73550048, esta Relatora indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Na petição juntada ao ID 74047163, a agravante manifesta-se pela perda do objeto do recurso em razão do pagamento das multas e requer a desistência do presente agravo de instrumento. Na origem, o juízo proferiu sentença denegando a segurança, conforme comunicado por ofício anexado ao ID 74173349. Diante desse novo contexto, não mais persiste o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e homologo o pedido de desistência. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora